Tribunal: TJPA
Processo: 0006787-11.2020.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006787-11.2020.8.14.0024

APELANTE: WEGNO GOVEIA BARROSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, além da readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) examinar a adequação da aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como por sua quantidade, diversidade e forma de acondicionamento incompatíveis com o uso pessoal.

4. A autoria delitiva resta evidenciada por prova oral firme, coerente e convergente, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé ou contradição.

5. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando harmônico e corroborado pelos demais elementos dos autos, não havendo presunção de suspeição automática.

6. A ausência de droga nas vestes do acusado no momento da abordagem não descaracteriza o crime de tráfico, quando demonstrado o domínio do agente sobre o entorpecente e o local de armazenamento, ainda que de acesso público.

7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a efetiva comercialização no momento do flagrante.

8. A quantidade, a variedade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e a presença de elementos típicos da mercancia ilícita afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. A eventual condição de usuário não exclui a configuração do tráfico quando presentes elementos concretos indicativos de comercialização.

10. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação de patamar inferior ao máximo quando a quantidade e a diversidade das drogas assim o justificarem, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados pelo conjunto probatório, constituem meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de quantidade e variedade de drogas, associada à forma de acondicionamento e às circunstâncias da ação, afasta a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3. A aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo é legítima quando fundamentada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.846.368/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 2004580, Apelação Criminal nº 0753679-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0006260-90.2011.8.14.0051, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WEGNO GOVEIA BARROSO
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA
, que o condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, assim como uma pena de multa, valorada em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambas com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que o APELANTE foi preso em flagrante durante diligência policial realizada por agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, após notícia de intensa movimentação de tráfico de entorpecentes em local conhecido pela comercialização ilícita de drogas. Segundo narrado no auto de prisão em flagrante, os policiais visualizaram o acusado em atitude suspeita, ocasião em que, procedida a abordagem e as buscas pessoal e domiciliar, foram encontradas substâncias entorpecentes variadas, posteriormente identificadas por laudo pericial como cocaína, crack, maconha e comprimidos de ecstasy, além de objetos usualmente associados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão e valores em espécie.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, o acusado foi regularmente cientificado de seus direitos constitucionais e legais, tendo sido posteriormente homologada a prisão, com conversão em prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme decisões interlocutórias constantes dos autos.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida pelo Juízo de origem. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio de defesa técnica, na qual sustentou, em síntese, a ausência de elementos suficientes para caracterização do tráfico, alegando que as substâncias apreendidas se destinariam a uso próprio, bem como questionando a legalidade da abordagem policial e a suficiência do conjunto probatório.

No curso da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como das testemunhas arroladas pelas partes, além do interrogatório do acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, reiterando, o Ministério Público, o pedido condenatório, e a Defesa, o pleito absolutório ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Sobreveio sentença (ID 29967846) na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, e condenando
WEGNO GOVEIA BARROSO
como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, em regime inicial compatível com a dosimetria realizada, afastando a incidência do redutor do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias do caso concreto.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID 29967851), no qual sustenta, em linhas gerais, a nulidade da prova decorrente da abordagem policial, a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, a inexistência de elementos seguros aptos a demonstrar a finalidade mercantil das substâncias apreendidas, e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como pela readequação da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29967853), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da atuação policial, a robustez das provas produzidas sob o crivo do contraditório e a correção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Após a regular tramitação recursal, os autos foram encaminhados a esta instância revisora, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos em análise, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do APELANTE pelo crime de tráfico de drogas, bem como à análise da possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, da eventual desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, subsidiariamente, da incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, além de eventual readequação da dosimetria.

II.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
(IN DUBIO PRO REO)

A defesa sustenta que a condenação não poderia subsistir, ao argumento de que o APELANTE não foi surpreendido portando drogas em suas vestes, de que os entorpecentes teriam sido encontrados em local de acesso público, durante festa com grande número de pessoas, e de que inexistiria prova segura quanto à autoria e à finalidade mercantil da droga apreendida.

Conforme bem delineado na sentença, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 149016974 e 149016976), que atestou que as substâncias apreendidas correspondiam a cocaína, maconha e outras drogas ilícitas, em quantidades e formas de acondicionamento incompatíveis com o uso pessoal.

No tocante à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela-se firme, coerente e convergente. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são claros ao descrever a dinâmica da abordagem, a vinculação do APELANTE ao local onde os entorpecentes estavam armazenados e a forma de fracionamento e acondicionamento da droga, elementos estes que, à luz da jurisprudência consolidada, constituem indícios seguros de traficância.

É assente, no âmbito dos Tribunais Superiores, que o depoimento de policiais possui plena validade probatória, especialmente quando prestado em juízo, de forma harmônica e sem indícios de má-fé ou contradição, não havendo qualquer presunção de suspeição automática. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2. A defesa alega ausência de provas obtidas sob o crivo do contraditório e que a condenação está baseada apenas em depoimentos de policiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova.

III. Razões de decidir

4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

Súmula n. 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024.

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

O fato de a droga não estar fisicamente no bolso do agente no momento da abordagem não descaracteriza o crime de tráfico, notadamente quando demonstrado que o acusado exercia domínio sobre o local e sobre o entorpecente, sendo irrelevante que o ambiente fosse frequentado por outras pessoas, se o conjunto probatório indica a vinculação do agente à mercancia ilícita.

A jurisprudência é firme no sentido de que o tráfico é crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, inclusive “ter em depósito” ou “guardar”, sendo desnecessária a efetiva venda no momento do flagrante.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal de origem reputou farto o conjunto fático-probatório constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida, das circunstâncias da apreensão e da quantidade de entorpecentes apreendidos -, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, inviável, na hipótese vertente, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

Precedentes.

3. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora.

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. Precedentes.

7. In casu, o Tribunal a quo consignou que foi suficientemente provado que o crime de tráfico foi praticado nas imediações de 2 estabelecimentos de ensino e de uma igreja (e-STJ fl. 542). Assim, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, no caso concreto.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.846.368/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifo nosso)

Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois o quadro probatório é consistente, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

II.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL)

A pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio igualmente não merece acolhida.

A quantidade, a variedade das substâncias apreendidas, a forma de acondicionamento, bem como a presença de instrumentos comumente associados à mercancia ilícita, afastam a tese de uso pessoal. Ademais, a jurisprudência pacífica estabelece que o fato de o agente também ser usuário não exclui a configuração do tráfico, quando presentes elementos indicativos de comercialização.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. inviabilidade. dosimetria. primeira fase. pena-base. manutenção. Tráfico privilegiado. reincidência. Impossibilidade. recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu; (ii) verificar se é possível a desclassificação do crime para porte de drogas para consumo próprio; (iii) examinar a correção do critério adotado para a fixação da pena-base; (iv) aferir se houve bis in idem na valoração negativa da conduta social e no afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de Decidir

3. A prova dos autos é suficiente para a condenação, com destaque para os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, a apreensão de porções de crack e de dinheiro sem origem comprovada, além da confirmação do usuário quanto à compra da droga, não prosperando o pleito absolutório.

4. É incabível a desclassificação para o ilícito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, quando o réu é flagrado em contexto de comercialização de entorpecentes, sendo insuficiente, por si só, a eventual condição de usuário para afastar a configuração do crime do artigo 33, caput, do referido diploma.

5. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena na primeira fase dosimétrica pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, sendo certo que o acusado não tem direito adquirido à aplicação de um critério em detrimento de outro, ainda que lhe seja mais favorável.

6. Inexiste bis in idem na valoração negativa da conduta social e no afastamento da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a primeira decorre do cometimento do crime durante o cumprimento de pena, revelando desrespeito ao processo de ressocialização, enquanto que a segunda se funda na reincidência, circunstância que, embora também utilizada como agravante na segunda fase da dosimetria, constitui um dos requisitos legais que impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo aplicada com finalidades distintas e em momentos diversos da individualização da pena.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e § 4º; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal nº 0726253-77.2021.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 6/9/2023, publicado PJe: 18/9/2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0742794-20.2023.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, julgado em 6/2/2025, publicado no DJe: 19/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0705960-95.2022.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, julgado em 14/4/2025, publicado no DJe: 27/4/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, julgado em 27/6/2023, publicado no DJe: 30/6/2023, TJDFT, Apelação Criminal nº 0714727-90.2024.8.07.0007, Rel. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, julgado em 20/3/2025, publicado no DJe: 1º/4/2025.

(TJDFT -
Acórdão 2004580
, 0753679-59.2024.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) (grifo nosso)

PROCESSO ApCrim N.º 0006260-90.2011.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR LIMA DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de ausência de provas de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a desclassificação da conduta do art. 33 da Lei de Drogas para o art. 28 do mesmo diploma, diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão da substância entorpecente e dos objetos correlatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, a ser aferida pela quantidade, natureza do entorpecente, condições da ação, conduta do agente e demais circunstâncias.

4.

A apreensão de 166,3g (cento e sessenta e três gramas e três miligramas) de cocaína, associada à posse de balança de precisão, estilete, tesoura, embalagens plásticas, utensílios para fracionamento e revólver calibre .38 com 06 (seis) munições intactas, revela contexto típico de tráfico, e não de consumo pessoal.

5.

A alegação de ser usuário não afasta a configuração do tráfico, pois é possível que o usuário também pratique o comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

6.

A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pelas provas materiais e pela ausência de indícios consistentes de uso próprio, possui elevada eficácia probatória.

7.

A jurisprudência do TJ/PA e do STJ afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
em hipóteses em que o conjunto probatório demonstra com segurança a destinação mercantil da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) exige prova inequívoca de que a droga destinava-se exclusivamente ao uso próprio.

2.

A quantidade significativa de droga, associada a instrumentos de fracionamento, acondicionamento e comercialização, bem como à posse de arma de fogo, configura tráfico de entorpecentes.

3.

A alegação de ser usuário não exclui a traficância, podendo coexistir ambas as condições.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Criminal nº 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2020, publ. 05.03.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006260-90.2011.8.14.0051 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 ) (grifo nosso)

Assim, correta a sentença ao afastar a desclassificação pretendida.

II.3 DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33)

No ponto, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que o APELANTE seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria a atividades criminosas.

A causa de diminuição foi analisada pelo magistrado sentenciante à luz das circunstâncias concretas do caso, observando-se os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que conferem especial relevo à natureza e à quantidade da droga, bem como às circunstâncias do fato.

Cabe ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, fixar o quantum que entender adequado e suficiente à reprovação e prevenção do crime, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso concreto, a diversidade e a quantidade das drogas apreendidas justificam a redução em patamar inferior ao máximo, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria adotada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de ITAITUBA/PA, nos exatos termos em que lançada.

É como voto.

Belém, 05/03/2026